Tribunal: TJSP
Processo: 2115670-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. Decisão que indeferiu o pedido de condenação dos exequentes na penalidade da litigância de má-fé. Litigância de má-fé. Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Exercício regular de direito. Decisão mantida. Recurso não provido.